Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-39.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004132-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 980.140.991-68 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004132-39.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

THIAGO HENRIQUE VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL– AFASTADA

O autor juntou todos os comprovantes de pagamento das parcelas do primeiro acordo realizado. As provas acostadas não foram desconstituídas pela empresa. Ainda mais no caso de relação de consumo, onde o ônus é invertido, caberia a ré comprovar fato extintivo ou modificativo do direito pleiteado, o que não ocorreu.

Portanto, não merece acolhimento a preliminar, sendo rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – QUEBRA DE CONTRATO – BLOQUEIO DE SALÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida declarou na inicial que realizou acordo para pagamento de débito junto a recorrente em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 151,04 (cento e cinquenta e um reais e quatro centavos). Não quitou a 24ª por problemas pessoais, o que gerou a quebra do contrato.

Aduz que em 20/12/2018 seu salário foi integralmente bloqueado, sendo liberado após a realização de um novo acordo.

O novo acordo realizado foi de uma entrada no valor de R$210,00 no dia 27 de dezembro de 2018, e outras 40 parcelas no valor de R$154,53, não sendo considerado o saldo de R$ 3.473,92 referente as 23 parcelas pagas do primeiro acordo.

A ré aduz que do total pago pelo autor no primeiro compromisso (R$ 3.473,92), quitou o saldo devedor do cartão (R$ 2.813,49) e amortizou o saldo devedor do CDC (antes era de R$ 5.976,27 e depois passou a monta de R$ 4.911,71).

Não obstante a Recorrente tenha defendido que não praticou ato ilícito, não juntou nos autos nenhuma prova que demonstrasse a contratação ou débitos oriundos do CDC e faturas cartão, que modificaram em muito o valor do débito negociado no primeiro acordo, deixando a mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para comprovar suas alegações.

Como se trata de relação de consumo, o ônus da prova é da empresa, que no presente caso não conseguiu desconstituir a narrativa do consumidor.

Sendo assim, diante da realização de novo acordo para parcelamento, sem considerar o valor já pago no primeiro contrato, e ainda o bloqueio de todo o salário do consumidor, fica evidenciado a ocorrência de dano moral.

Portanto, escorreita a sentença que determinou que a reclamada desconte do valor total do segundo acordo as 23 parcelas de R$ 151,04 pagas no primeiro acordo, que totaliza o montante de R$ 3.473,92 (três mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), bem como a condenação em danos morais.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em virtude do bloqueio total do salário do autor e ainda pela necessidade de intervenção do poder judiciário para rever a cobrança em valor superior, não solucionada na via administrativa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020